Tribunal: STF
Processo: HC 70423
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-01
Data de publicação: 1994-03-01

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". Desatendimento ao metodo trifasico
de fixação da pena. Fundamentação contraditoria da sentença. Falta de
fixação  da pena  base.  Desconsideração de  circunstancia atenuante.
Nulidade.
          Processo  Penal.   Inteligencia  dos   artigos  59   e  68.
Precedentes do STF.
          O metodo trifasico e de obrigatoria aplicação na fixação da
pena,  notadamente quando  superior ao  minimo legal,  sendo nulas as
decisões que o desatendem.
          O vício da individualização da pena não afeta a condenação,
restringindo-se o pronunciamento da nulidade a dosagem da reprimenda.
          Ordem  conhecida e deferida em parte, para anular o acórdão
na  parcela voltada  a fixação  da pena  privativa da  liberdade, sem
prejuizo da condenação e mantida a prisão do paciente.